Tribunal: STF
Processo: RE 1516575
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PRELIMINAR. INCLUSÃO DA UNIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA REPETITIVO 106 STJ. ICABANTO. ALTO CUSTO. FRACA EVIDÊNCIA QUANTO A PREVENÇÃO DE MORTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. PROFILAXIA E AUXÍLIO EM CRISES. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Apelação cível interposta em ação de fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento de angioderma hereditário (ICABANTO). A sentença julgou improcedentes os pedidos.



    2. O pedido liminar, seja de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, tem como finalidade impedir a produção de efeitos imediatos da sentença, razão pela qual se faz necessária a realização do pedido por petição autônoma enquanto há pendência do julgamento do recurso de apelação. Portanto, considerando que o pedido de concessão da tutela de urgência foi realizado na própria peça recursal, o pedido não deve ser analisado por falta de observância do procedimento (Acórdão 1761496, 07201508320238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 3/10/2023).



    3. O STF julgará o Tema Repercussão Geral 1234, que discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa, sendo necessário observar os critérios fixados na tutela de urgência. O STJ também permite ao usuário escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico desejado (medicação ou insumos), de forma isolada e indistinta, não havendo a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário (IAC 14: “a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar)”. Preliminar de litisconsórcio passivo rejeitada.



    4. Percebe-se que a parte teve efetiva participação no processo, exercendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa. A autora apresentou as provas da doença, que foram apreciadas pelo NATJUS/DF para elaboração do relatório. Em todas as oportunidades a parte autora fez pedido de reconsideração e reclamou a análise da tutela de urgência/evidência, evidenciando não haver vícios no procedimento. Embora alegue o cerceamento de defesa, o NATJUS/DF produziu uma segunda nota técnica considerando as alegações trazidas pela parte, mantendo seu posicionamento inicial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.



    5. O NATJUS/DF considerou a demanda justificada com ressalvas, diante da falta de alternativas terapêuticas para tratamento da patologia que acomete a paciente. Contudo, registrou que o CONITEC deliberou pela relação desfavorável de custo-efetividade do medicamento desejado para o tratamento de angiodema hereditário, recomendando a não incorporação ao SUS, em razão de limitação das evidências limitadas, heterogêneas, dispersas e tempo de acompanhamento curto, considerando impossível comprovar a relevância clínica. O relatório informa que para a profilaxia, o SUS fornece danazol e ácido tranexâmico, ao passo que em casos de crises agudas, fornece infusão de plasma fresco.



    6. O STJ julgou o REsp 1.657.156/RJ sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS e firmou seu entendimento no Tema Repetitivo n. 106: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.



    7. O NATJUS ressalvou que o medicamento é de uso prolongado e que tal terapia tem custo muito elevado, de modo que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) não recomendou, à unanimidade, a inclusão de tal medicamento no Sistema Único de Saúde, ante a fraca evidência quanto a prevenção de mortes e agravamentos e o baixo perfil de segurança da medicação. Aponta, ainda, que as respectivas agências de análise inglesa, canadense e australiana somente recomendariam o medicamento caso o laboratório fabricante reduza o preço do tratamento.



    8. Não se desconhece a necessidade da paciente, já que o NATJUS reconhece que a utilização do medicamento pode retardar o ritmo de evolução da doença, mas a medicação foi pleiteada para sobreaviso e não há recomendação para implementação no sistema público de outros países (uso continuado). O NATJUS considerou também que a paciente iniciou a terapia profilática com oxandrolona.



    9. O fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Poder Judiciário tende a comprometer a integridade orçamentária do Poder Executivo. Necessária a observância dos princípios da universalidade e da equidade do SUS (art. 7º, I, IV, da Lei n. 8.080) e impacto nas políticas públicas de saúde para a população.



    10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente